Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716130-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIDALVA COSTA ARAUJO DECISÃO Pretende o Distrito Federal a fixação de honorários em face da recorrente que pediu desistência do recurso (ID 57159638), restando homologada no ID 57174667. Nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação. Em face do princípio da especialidade, a fixação de honorários nos Juizados Especiais somente ocorre se houver recorrente vencido, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se. Findo prazo, baixe os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito